Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. PARCIAL CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. RENÚNCIA À HERANÇA. HERDEIRO ÚNICO. CHAMAMENTO DOS HERDEIROS DA CLASSE SUBSEQUENTE. ART. 1.811, CC. SUCESSÃO POR DIREITO PRÓPRIO. CONJUGE SOBREVIVENTE. CLASSE PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES. CASAMENTO SOB REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES.
1. Não é possível o conhecimento de pedido subsidiário voltado à declaração de nulidade da escritura pública de renúncia de herança em razão da ocorrência de vício de consentimento, porquanto a inventariante se revela ilegítima para tanto, devendo tal questão ser requerida pelo próprio herdeiro renunciante e em ação própria.
2. A herança transmite-se desde logo aos herdeiros (art. 1.784, Código Civil), sendo a aceitação a regra geral, não se exigindo qualquer formalidade, ao passo que a renúncia deve ser expressa, nos termos do art. 1.806, do Código Civil.
3. A renúncia da herança constitui ato jurídico irrevogável (art. 1.812, Código Civil) em que o herdeiro declara que não aceita a herança, tendo implicações próprias constantes dos arts. 1.810 e 1.811 do Código Civil.
4. Verificando-se que o único herdeiro renunciou à herança, certo é que o seu filho, que integra a classe subsequente, deve ser chamado à sucessão por direito próprio e por cabeça, nos exatos termos do art. 1.811 do Código Civil.
5. O cônjuge sobrevivente integra classe própria dos herdeiros necessários, não se confundindo com os descendentes ou ascendentes.
6. O art. 1.829, I, do CC, é claro ao estabelecer que não haverá concorrência dos descendentes com o cônjuge sobrevivente se, casados “no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.”
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.